Tribunal: TJDFT
Processo: 0722597-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Processo : 0722597-52.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em ação de inventário dos bens deixados pelo falecimento de José Osmando Vieira Lima, ocorrido aos 22.5.2020, nomeou inventariante a viúva, aqui agravada, assim como deferiu em parte a tutela de urgência requerida, para determinar o bloqueio de metade dos valores transferidos para conta corrente de titularidade da agravada. Os agravantes informam que a agravada era casada com o falecido sob o regime de separação obrigatória de bens. Relatam que a agravada, fazendo uso de procuração pública outorgada pelo falecido, no dia 24.5.2020, sacou R$ 1.800,00 da conta do inventariado e solicitou o resgate de fundos de investimento. Afirmam que, três dias após o óbito, a agravada efetuou a transferência de R$ 242.098,06 da conta do de cujus para a sua conta individual. Contam que, em razão de tais acontecimentos, registraram boletim de ocorrência e pediram nos autos originários que a herdeira Cristina Cunha Lima fosse nomeada inventariante, o que fora indeferido. Alegam que o rol de preferência do art. 617 do Código Civil não é absoluto e, no caso, a conduta perpetrada pela agravada justificaria afastá-la do munus de inventariante. Questionam o bloqueio apenas de metade dos valores transferidos para a conta pessoal da agravada, tendo em vista que o regime de separação obrigatória de bens, vigente na hipótese, afasta o cônjuge supérstite da partilha dos bens particulares do cônjuge falecido. Destacam que a Súmula 377/STF foi editada antes do Código Civil de 2002, dos Códigos de Processo Civil de 1973 e de 2015 e da própria Constituição Federal de 1988, devendo ser interpretada à luz da nova legislação civil, que, diferentemente da legislação anterior, não estabelece presunção legal de que os bens adquiridos na constância do casamento são considerados comuns. Citam entendimento da Corte Superior (EREsp 1.623.858/MG) que, interpretando a Súmula 377/STF, firmou a necessidade de comprovação do esforço comum para que, no regime de separação legal, o cônjuge sobrevivente possa amealhar os bens adquiridos na constância do casamento. Requerem a tutela de urgência para, no lugar da agravada, nomear inventariante a herdeira Cristina Cunha Lima, bem assim para determinar o bloqueio de R$ 122.849,03 na conta da agravada. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão. Decido. 1. Diante do requerimento e documentos em Id. 17646535, defiro a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, inc. I, do CPC. Anote-se para os devidos fins. 2. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Quanto à remoção da agravada da inventariança, em um juízo preliminar, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Com efeito, deferida a abertura do inventário, o juiz nomeará o inventariante, observando, preferencialmente, a ordem indicada no art. 617 do CPC, que, em seu inciso I, remete a nomeação, em primeiro lugar, do cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste. De acordo com a doutrina[2], “Ao juiz cabe nomear o inventariante e removê-lo (CPC 622). Não pode decidir discricionariamente a respeito da nomeação do inventariante, devendo se ater à ordem deste artigo, corrigindo equívocos por acaso existentes quando da nomeação. Contudo, a ordem prescrita neste artigo não é absoluta e faculta ao juiz alterá-la se houver motivos que desaconselhem sua obediência, podendo até mesmo escolher pessoa estranha para o encargo, se se verificar a necessidade dessa providência.” O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariamente não é absoluta, podendo ser flexibilizada para atender às necessidades do caso concreto. Nesse sentido: [...] 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. Ademais, a revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária sobre a desnecessidade, no caso, de relativização da ordem legal. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.397.282/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019) Na hipótese, o inventário foi requerido pela agravada que, na condição de cônjuge sobrevivente, se enquadra como primeira legitimidada para o cargo de inventariante. Já as hipóteses de remoção de inventariante estão previstas no art. 622 do CPC, in verbis: Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Os agravantes alegam que a agravada desviou bens que compõem a herança, mediante a transferência de valores da conta do falecido para a sua conta individual. Todavia, embora não fosse recomendável que se fizesse saque/transferência de valores da conta bancária do de cujus antes dos trâmites da herança, a movimentação bancária realizada pela agravada, por si só, não comprova sua intenção de ocultar patrimônio deixado pelo falecido. Aqui, com mais razão, pois, frise-se, o inventário foi aberto pela própria agravada, a quem, na condição de inventariante, incumbirá, entre outras providências, prestar as primeiras e as últimas declarações. Não se mostra adequado afastar-se prematuramente o cônjuge supérstite do cargo de inventariante, sob a assertiva de que estaria desviando bens do falecido, se nem mesmo decorreu o prazo para prestar as primeiras declarações dos bens a inventariar. Ademais, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, imprescindível oitiva prévia da agravada sobre a movimentação bancária contestada. Por outro lado, havendo informações suficientes de que os valores transferidos para a conta individual da agravada[3] – diga-se, sem autorização judicial e após extinção do mandato pela morte do outorgante (art. 682, II, do Código Civil)[4] – estavam depositados em conta de titularidade do falecido, necessário e recomendável o bloqueio da respectiva quantia, a fim de resguardar o resultado útil do processo de inventário. A valer, pelo princípio de saisine, consagrado em nosso ordenamento jurídico pelo art. 1.784 do Código Civil, a posse dos bens do “de cujus” se transmite aos herdeiros, imediatamente, na data de sua morte. E, por força de lei (Código Civil, art. 1.791), o direito hereditário é indivisível até a partilha, de maneira que, enquanto não for partilhado, se regulará pelas normas relativas ao condomínio. Assim, independentemente de discussão quanto ao direito ou não de meação da viúva, a princípio, não se justifica a transferência de valores que estavam depositados em conta do falecido para conta individual da agravada. A decisão combatida, após reconhecer, por força do enunciado da Súmula 377 do STF, meação ao cônjuge supérstite dos bens adquiridos onerosamente durante o matrimônio, ao final, houve por bem deferir a tutela de urgência para determinar o bloqueio de apenas metade dos valores transferidos para a conta individual da agravada. Deveras, “A Segunda Seção do STJ, seguindo a linha da Súmula n.o 377 do STF, pacificou o entendimento de que ‘apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, e desde que comprovado o esforço comum na sua aquisição, devem ser objeto de partilha’ (EREsp 1171820/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 21/09/2015)” (REsp 1.689.152/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 22/11/2017). Acontece que o direito ou não à meação, embora possa ser reconhecido em tese, deve ser aferido no curso do inventário. O que deve ser analisado nessa fase processual, para fins da tutela de urgência requerida pelos herdeiros, é a adequação ou não da movimentação de quantias consideráveis componentes da herança e a manutenção desses valores livremente em conta bancária da agravada. Como visto, tratando-se de direito indivisível, a agravada não poderia ter movimentado a conta individual do inventariado, após a morte deste, sem autorização judicial, tampouco anuência dos herdeiros. Nisso sobressai a probabilidade do direito invocado pelos agravantes. Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é manifesto e consiste na possibilidade de disposição, pela agravada, dos valores em sua conta que integram o patrimônio hereditário, em prejuízo da partilha. Ante o exposto, defiro em parte a tutela provisória recursal apenas para determinar que se faça o bloqueio da outra metade do valor transferido para a conta corrente e agência do Banco do Brasil S/A, mencionadas no recurso, de titularidade da agravada, mais a quantia de R$ 1.800,00 sacada da conta do falecido[5], totalizando R$ 122.849,03 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e três centavos), a serem bloqueados e transferidos para conta judicial. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 66836907 na origem – processo n. 0717264-19.2020.8.07.0001. [2] NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. ISBN 978-85-5321-747-2. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v18/page/RL-1.121. [3] Id. 65590098/65590108 na origem – processo n. 0717264-19.2020.8.07.0001. [4] Id. 65590096 na origem – processo n. 0717264-19.2020.8.07.0001. [5] Id. 65590098, p. 2 na origem – processo n. 0717264-19.2020.8.07.0001.